Tribunal: TJMT
Processo: 1006689-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006689-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL COTLINSKI CANZAN - CPF: 006.100.399-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASAALTA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 77.578.623/0001-70 (AGRAVANTE), WILSON WIECK - CPF: 015.394.668-76 (AGRAVANTE), CAIO CESCATTO WIECK - CPF: 047.242.349-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESA. APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUTIVO FISCAL – TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE (INEXIGIBILIDADE – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO) - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS (REDIRECIONAMENTO) - AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O espectro das matérias suscitáveis na via da objeção de pré-executividade tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de inexigibilidade do título e ilegitimidade de parte sob vários aspectos, todavia, desde que para sua apreciação e decisão não demande dilação probatória. Qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

2 - interlocutória mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tombado sobre o n. 1006689-26.2024.8.11.0000, aflorado pela Empresa Executada CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA e seus sócios em face da decisão interlocutória prolatada na exceção de pré-executividade promovida pelos agravantes nos autos de Execução Fiscal n. 0000684-20.2020.8.11.0008, que lhe move o Ente Público Fazendário com o viso de receber crédito tributário consubstanciado na CDA n. 2017474249, no valor de R$ 56.600,81, que, em síntese, julgou improcedente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a exigibilidade do título que aparelha o executivo fiscal, e manteve os excipientes no polo passivo da lide, ao fundamento de que sua apreciação depende de dilação probatória, que é incompatível com o incidente processual eleito pela executada.

Inconformados com a interlocutória vergastada, os executados/excipientes submetem a matéria à esta Corte de Justiça.

Como razões de defesa de sua tese argumentam basicamente que o título que embasa a ação expropriatória fiscal é nulo, portanto, inexigível, por ausência de fundamentação legal, pois as infrações supostamente cometidas por eles não foram discriminadas no título, e por ausência de constituição válida do crédito executado e ausência dos requisitos previstos no art.

2o, §5o, da LEF – Lei de Execuções Fiscais e nos arts. 202 e 203 do Código Tributário Nacional.

Os executados, WILSON WIECK e CAIO CESCATTO WIECK, sócios da empresa, defendem sua ilegitimidade de parte passiva para figurar na presente execução, tendo em vista que inexistente, de forma explícita, o fundamento legal de suas responsabilidades pelo cumprimento da obrigação tributária.

Diante desse cenário, entendem que deve ser formalizada sua retirada do título em execução, Certidão de Dívida Ativa n. 2017474249, e, por via oblíqua, da ação expropriatória fiscal, ante a inequívoca ausência da sua condição de sujeito passivo.

Subsidiariamente, discorre sobre a necessidade de suspensão do processo executivo ou, ao menos, que seja obstada a realização de atos expropriatórios sobre ativos financeiros, pois se trata de bens essenciais à sua atividade empresarial, de modo a não inviabilizar o cumprimento do plano de recuperação judicial, já homologado.

Por fim, implora pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do título que aparelha a ação executiva e a exclusão dos sócios da empresa - devedora principal, ante suas ilegitimidades de parte passiva (Id. 206540173).

Sem pedido liminar.

Recurso tempestivo. Sem preparo, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita (Id.207718680).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que rebate as argumentações externadas pela empresa agravante e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id.214715666).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, Paulo Ferreira Rocha, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso. (Id. 215074695).

Após, vieram-me os autos conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, o juiz de primeiro grau julgou IMPROCEDENTE a exceção de pré-executividade aflorada pela empresa agravante CASA ALTA CONSTRUÇÕES LTDA. e seus sócios WILSON WIECK e CAIO CESCATTO WIECK, por entender que as argumentações postas pelos recorrentes com o desígnio de invalidar o título que aparelha o executivo fiscal, discorrendo sobre a não incidência do imposto questionado e ausência dos requisitos previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80, bem como de afastar a ilegitimidade de parte passiva do sócio (redirecionamento), na forma em que restaram suscitadas dependem de dilação probatória, o que veda a possibilidade de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, em conformidade com o verbete sumular 393 do STJ (Id. 94303839 – ação de base).

Essa decisão gerou o inconformismo dos executados, ora agravantes, que submetem a matéria à apreciação desta Corte de Justiça, em cujas razões de recorrer renovam os argumentos postos na exceção de pré-executividade, defendendo o cabimento do incidente processual como meio de defesa amplo.

Analisando o feito, especialmente em leitura atenta dos fundamentos externados pelo ilustre magistrado prolator da interlocutória reprochada, transversalmente contrária às argumentações dos agravantes, tenho por mim que eles não trouxeram novos fundamentos capazes de ensejar a modificação da decisão proferida no
juízo a quo
. Justifico:

Tenho expressado entendimento de que desde o longínquo advento do atual Texto Magno, especialmente em face do artigo 5o, LV, que encerra o princípio da ampla defesa, a pessoa – sujeito direito e obrigações na esfera de direito –, pode, em ação executiva proposta pela Fazenda Pública, como executado, defender-se pelo denominado instrumento de exceção de pré-executividade ou objeção de não executividade, independentemente de ação de embargos à execução,
especialmente quando as matérias versadas independem de provas para sua constatação.
D
o contrário, qualquer consideração ou análise mais aprofundada impede o manejo desse incidente.

Não se pode desvencilhar do fato de que é preciso acabar com o mito dos embargos, que leva os juízes a uma atitude de espera, postergando o conhecimento de questões que poderiam e deveriam ter sido levantadas e conhecidas liminarmente ou condicionando o seu conhecimento à oposição destes.

A despeito desse entendimento, quanto à questão prévia de inexigibilidade ou irregularidade do título, e até mesmo de ilegitimidade de parte passiva, como ocorre no caso concreto, não obstante em algumas hipóteses seja possível sua apreciação em sede de objeção de não executividade, especialmente se constatada de plano,
in casu
não é possível a apreciação dessas matérias na via eleita, porque perfilho do mesmo entendimento externado pelo togado singular, segundo o qual sua apreciação depende de dilação probatória, o que esbarra na Súmula 393/STJ,
in verbis
:

“Súmula 393 do STJ: A exceção de pre-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Equivale a dizer que, para que a objeção de pré-executividade possa ser admitida é imprescindível que o vício que se pretende sanar apresente-se com tal proeminência a ponto de justificar o seu reconhecimento de forma imediata pelo magistrado condutor do feito, sendo totalmente desnecessária qualquer nova produção de prova para seu acolhimento.

Os excipientes pretendem a extinção da execução atacada sob a alegação de irregularidade dos débitos cobrados, afirmando sobre a não incidência do imposto, já que atuam no ramo de construção civil, além de o título não preencher os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei n. 6.8330/80. Questionam, ainda, suas ilegitimidades de parte passiva em razão de não existir fundamento legal da responsabilidade tributária atribuída a eles sem, contudo, carrear nenhum diminuto de prova nesse sentido, até porque, na forma em que restou colocada, aponta para a necessidade de larga margem de debate, de modo que a medida escorreita a ser tomada é a improcedência dos pedidos formulados na defesa arguida, em todos os seus fundamentos.

Ademais, o Tribunal da Cidadania pacificou entendimento em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos segundo o qual, se a CDA traz em seu bojo o nome de sócio como coobrigado, hipótese configurada nos autos, a ele incumbe o ônus da prova de que não exercia ato de administração ou gerência ou, ainda, que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Cumpre-lhe o dever de demonstrar que sua responsabilidade não foi apurada em procedimento administrativo ou que não tenha incorrido em quaisquer faltas estabelecidas no artigo 135, III, do CTN, o que não se verificou na hipótese ora jurisdicionada, fato que obriga a produção de provas nesse sentido, devendo, iniludivelmente, tal questionamento ser suscitado pela via própria dos embargos, o que não foi feito.

Dessa forma, o requerimento de extinção da demanda executiva ante a desconstituição do título executivo, assim como da ilegitimidade passiva do sócio, deveriam ter sido requeridos pela peça adequada (embargos à execução), com base tanto na previsão legal, quanto na necessidade de produção de provas a fim de sustentar as alegações da parte excipiente/executada, o que não é cabível mediante a exceção de pré-executividade.

No mais, apesar de não ter sido objeto de apreciação na decisão de primeiro grau, até para que não seja alegada futura alegação de omissão em sede de embargos de declaração, faço constar que, em que pese a empresa executada estar em recuperação judicial, não há impedimento no sentido de obstaculizar que a execução siga em desfavor dos coobrigados. Nesse sentido, pronunciou recentemente este Sodalício, no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009149-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas de Direito Privado, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 13/09/2023, Publicado em 18/09/2023), sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTFO DA EXECUÇÃO SOBRE O SALDO DA DÍVIDA NOVADA – COOBRIGADOS AVALISTAS QUE DEVEM RESPONDER INTEGRALMENTE PELA DÍVIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na condição de avalistas, tanto os corréus da execução, quanto os excipientes, ora agravado, assumiram todas as obrigações da empresa em recuperação judicial, de forma solidária e integral, o que, portanto, mantém hígida a execução, independentemente da novação de parte do crédito no feito recuperacional.

Diante desses fatos, verificando que os questionamentos apresentados pelos agravantes não saíram do campo de meras alegações, já que para sua comprovação demandam produção de provas, inadmissível em sede de exceção de pré-executividade, e, portanto, deveriam ter sido articulados em embargos à execução, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, conheço do recurso, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter tal como lançada a decisão proferida na instância de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024